Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704215-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTIDES COELHO NETO 03960692153, ARISTIDES COELHO NETO, ELISE LEINE FERNANDES COELHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARISTIDES COELHO NETO, microempreendedor individual, ARISTIDES COELHO NETO, pessoa natural, e por ELISE LEINE FERNANDES COELHO em face de decisão (id. 82511896 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0742107-48.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na fixação da mensalidade do plano de saúde no importe originalmente contratado, com aplicação dos índices de correção próprios dos plano individuais, suspendendo-se, por conseguinte, a cobrança de futuros reajustes com base nas regras dos planos coletivos de saúde. Em suas razões recursais, os recorrentes esclarecem que, em meados de 2017, ao buscarem operadoras de planos de saúde para formalização de contrato de prestação de serviços de saúde suplementar, foram surpreendidos com a negativa da oferta dos serviços em razão de suas idades avançadas, já que contavam, à época, com 68 anos. Argumentam terem sido orientados pelo corretor de vendas a constituírem uma Microempresa Individual e a contratarem um plano de saúde no regime empresarial, tendo assim procedido. Esclarecem que a microempresa foi aberta unicamente para esse fim, não havendo movimentação ou rendimentos no respectivo CNPJ. Discorrem sobre o que, na sua perspectiva, configuraria clara violação arquitetada sobre os direitos dos demandantes, manobra que somente teria sido devidamente compreendida com o decorrer dos anos em razão da incidência dos reajustes exorbitantes e pela iminente possibilidade de rescisão unilateral do contrato de maneira imotivada após 12 meses da vigência inicial. Sustentam que, embora sejam pessoas esclarecidas, tal como consignado na decisão agravada, os requerentes não possuem conhecimento técnico sobre a matéria que regula os planos de saúde, tendo o d. Juiz de primeiro grau desconsiderado o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Nesse sentido, acrescentam que não há que se falar em participação consciente dos requerentes em aparente fraude quando estes vêm, em juízo, expor toda a situação fática ocorrida, denunciando a maliciosidade dos meios empregados pela requerida para inclui-los (pessoas idosas) no regime de contratação que somente a ela beneficia. Com esses argumentos, em linhas gerais, os agravantes pugnam pela concessão da tutela recursal de urgência a fim de que seja arbitrada mensalidade do plano de saúde no valor de R$1.709,53 (mil setecentos e nove reais e cinquenta e três centavos). No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 23197314). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eis o teor da decisão agravada: Os valores correspondentes à pretensão de repetição de indébito não foram apontados expressamente no item "DOS PEDIDOS", mas estão descritos nas tabelas inseridas na petição inicial. Portanto, acolho a emenda. Como os reajustes supostamente abusivos estão ocorrendo há quase dois anos, não se justifica o atropelo do contraditório. Ademais, não vislumbro plausibilidade na tese da inicial. Os autores são pessoas esclarecidas (arquiteto e professora) e participaram conscientemente da aparente fraude para contratação de plano coletivo, pois se inscreveram como micro empresários, apesar de não o serem, justamente para burlar o sistema e conseguirem a contratação almejada. Assim, em cognição superficial, tenho como inviável a aplicação do regime jurídico reservado os planos individuais e familiares, sob pena de violar a boa-fé e prestigiar o comportamento contraditório. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela provisória. Como as Operadoras não costumam celebrar acordos em processos análogos, é contraproducente designar a audiência prevista no artigo 334 do CPC. Cite-se a ré para apresentação de contestação em 15 dias. (id. 82511896 dos autos principais) (grifo nosso) Depreende-se da narrativa apresentada pelos agravantes, em um juízo de apreciação superficial e próprio das tutelas liminares, que o plano de saúde por eles contratado sob o regime empresarial assim teria ocorrido em flagrante simulação contratual. Aduzem que, apenas com o passar dos anos, é que perceberam o ardil perpetrado pela agravada, que teria se valido desse estratagema para eximir-se do maior controle e fiscalização existente sobre os planos individuais, em especial relativo à possibilidade de reajustes e rescisão imotivada. Em que pese a alegação dos agravantes, certo é que o quadro fático exposto pelos autores/agravantes não prescinde de uma análise mais aprofundada, sobretudo após o estabelecimento do contraditório. Em outras palavras, não se mostra razoável, tampouco seguro, em detrimento ao que ajustado contratualmente e voluntariamente entre as partes, modificar o valor da mensalidade do plano de saúde, aplicando regras do regime de contratação individual, ao passo que os contratantes optaram pela sistemática do regime empresarial. Além do mais, tal como destacado pelo d. Juiz de primeiro grau, os supostos aumentos abusivos vêm sendo aplicados há pelo menos dois anos, o que, em um primeiro momento, afasta a urgência exigida para a concessão da liminar vindicada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora